Tribunal: TJSP
Processo: 2250857-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelo executado, mantendo a constrição sobre 30% do valor bloqueado em sua conta corrente, montante este oriundo de verba salarial - Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC, não admitindo constrição mesmo que parcial - Decisão modificada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelo executado, mantendo a constrição sobre 30% do valor bloqueado em sua conta corrente, montante este oriundo de verba salarial - Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC, não admitindo constrição mesmo que parcial - Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250857-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante JOÃO
NONATO, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO
CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recuso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2250857-37.2020.8.26.0000
COMARCA DE JALES
AGRAVANTE: JOÃO NONATO
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
CENTRO BRASILEIRA LTDA. SICOOB UNICENTRO
VOTO 41549
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que acolheu parcialmente a
impugnação à penhora ofertada pelo executado, mantendo a constrição
sobre 30% do valor bloqueado em sua conta corrente, montante este
oriundo de verba salarial - Natureza alimentar da verba que é protegida
pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC,
não admitindo constrição mesmo que parcial - Decisão modificada.
Recurso provido.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por JOÃO NONATO
contra r. decisão proferida nos autos de origem que, em execução de título extrajudicial
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO
BRASILEIRA LTDA SICOOB UNICENTRO, acolheu parcialmente a impugnação à
penhora ofertada pelo executado, mantendo a indisponibilidade sobre 30% do valor
penhorado.
Em seu minucioso voto, o eminente relator sorteado entende que é
cabível a penhora dos vencimentos do devedor, mantendo a decisão de piso no sentido
de penhorar 30% dos valores constritos em conta corrente do executado, provenientes
de verba salarial, sob fundamento de que o próprio instituto da consignação objeto da
Lei no 10.820/2003 permitiria tal constrição.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator apenas no que tange à penhora dos rendimentos do
agravante.
Isso porque o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal assegura
expressamente a proteção salarial, na forma da lei. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, por seu turno, assim prevê:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Analisando-se referido dispositivo legal, conclui-se que a
constrição somente seria possível se não incidisse sobre verba com caráter alimentar ou
sobre valores que excedessem a cinquenta salários mínimos, caso dos autos.
Segundo elucida HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“(...) a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral,
destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se, pois, de verba de
natureza alimentar. Daí sua impenhorabilidade.” (“Processo de execução e
cumprimento da sentença”, 25a ed., São Paulo: Leud, 2008, no 195, p. 257).
Levam ao mesmo resultado as seguintes observações de
THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS
GUILHERME AIDAR BONDIOLI:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou
por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em
conta corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA
148/160). 'A poupança alimentada exclusivamente por parcela da remuneração
prevista no art. 649, IV, do CPC é impenhorável' (STJ-2a T., REsp 515.770, Min.
Herman Benjamin, j. 25.11.08, DJ 27.3.09)” (“Código de processo civil e legislação
processual em vigor”, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 649: 24a, p. 782).
Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou:
"O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973,
sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de
penhora para pagamento de prestação alimentícia." (AgInt no
REsp
1579345/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,DJe
30/06/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que
o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários
(dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento
de prestações alimentícias. (...) 4. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1497214/DF, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/04/2016, DJe 09/05/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA
DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83/STJ. APLICAÇÃO A RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA "A"
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURÍDICA
DO DÉBITO. SÚMULAS N. 282/STF E 7/STJ. (...) 2. É incabível a
penhora de percentual de valores recebidos a título de subsídio,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e
pensões, entre outros, em virtude da natureza alimentar da verba.
Aplicação do art. 649, IV, do CPC. Incidência da Súmula n.
83/STJ. (...) 5. Agravo desprovido (EDcl no ARESp 677135/DF, 3a
T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/09/2015, DJe
15/09/2015).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por esta
Colenda Corte:
“PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO Cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do
salário da devedora agravada Literalidade do art. 833, IV do CPC
Ausência de evidências que o salário recebido pela agravada
ultrapasse 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo que
não é oriundo de prestação alimentícia Mitigação da regra da
impenhorabilidade de salário não aplicável na espécie Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2199910-13.2019.8.26.0000,
rel.
SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA, j. 24/09/19).
“Penhora Incidência sobre 10% dos proventos líquidos mensais da
agravante Descabimento - Art. 833, § 2o, do atual CPC Caso em
que os rendimentos mensais da agravante não ultrapassem
cinquenta salários mínimos Débito em questão que não tem
natureza alimentar - Inviabilidade da penhora Precedentes do
TJSP
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2188872-04.2019.8.26.0000, rel. JOSÉ MARCOS MARRONE, j.
24/09/19).
“IMPENHORABILIDADE. Execução por título extrajudicial.
Pretendida
constrição
de
30%
do
salário
do
devedor.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções
previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na
hipótese, de precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente,
admitem a constrição. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2139936-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019).
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda
que a execução se processe no interesse do credor (art. 797, CPC), deve ser preservado o
princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250857-37.2020.8.26.0000
Agravante: João Nonato
Agravada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda.
Sicoob Unicentro
Comarca de Jales 2a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Maria Paula Branquinho Pini
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15881
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão que acolheu parcialmente a
impugnação à penhora ofertada pelo executado para
permanecer a indisponibilidade sobre 30% do valor penhorado
- Regra do NCPC, art. 833, IV que não é intangível,
comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição não
implicar em prejuízo do próprio sustento ou da família

Possibilidade de bloqueio de 30% do salário do executado
Percentual coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003,
aplicada por analogia em casos parelhos Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada move em face
do agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelo executado
para permanecer a indisponibilidade sobre 30% do valor penhorado.
Sustenta o agravante ser impenhorável o saldo de salário
disponível em sua conta corrente, nos termos do art. 833, V, do CPC, por constituir
verba salarial.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos. Trata-se de impugnação à penhora on-line realizada,
em que a parte executada alega a impenhorabilidade dos
valores constantes de salário. A fls. 142/144 a exequente
apresentou resposta à impugnação, alegando a legalidade dos
valores bloqueados. É o breve relatório. A impugnação procede
em parte. De início, de se verificar que a impugnação à penhora
"on line" realizada foi apresentada dentro do prazo legal e,
portanto, tempestiva. Em relação ao bloqueio de valores na
conta do executado, apesar da conta se tratar de conta corrente,
os documentos juntados a fls. 133/135 comprovam que o salário
do executado é depositado na referida conta, de modo que o
bloqueio ali realizado se refere ao salário nesta conta
depositado pela empregadora. Nesse passo, a retenção de
salário do executado, ainda que em conta corrente, na sua
integralidade, não pode prosperar. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil estabelece que são impenhoráveis, dentre outros,
o salário. Contudo, consigno ser possível a penhora de verba
correspondente a 30% do salário, harmonizando o direito ao
mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade da
pessoa humana, com o direito à satisfação executiva. Nesse
sentido, inclusive, vem evoluindo a jurisprudência do STJ que
passou a admitir, em execução de dívida não alimentar, a
flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese
concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da
remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e
de sua família, como é o caso dos autos, uma vez que a única
alegação
de
impenhorabilidade
não
pode
subsistir,
notadamente porque a impenhorabilidade prevista no Código
de Processo Civil é relativa. Ademais, apenas os documentos
juntados pelo executado não comprovam a utilização integral
do salário, de modo que deve permanecer a indisponibilidade
sobre 30% do valor penhorado. Diante do exposto, acolho
parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para
determinar o cancelamento da importância correspondente a
70% da indisponibilidade do Banco Santander, permanecendo a
indisponibilidade sobre 30% do valor penhorado junto ao
Banco Santander, em nome de João Nonato. Providencie a
serventia o imediato desbloqueio dos valores, conforme acima
determinado. No mais, decorrido o prazo para recurso da
presente decisão, providencie-se a transferência dos valores
cuja penhora foi mantida para conta judicial vinculada ao juízo
da execução, intimando-se, na sequência, o exequente para se
manifestar em prosseguimento. Intime-se.”.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
A decisão agravada, por correta, segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1336A4C0
6
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
E416D74
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2250857-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.